Tribunal: TJBA
Processo: 8018463-28.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8018463-28.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: GANDU PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000326-43.2026.8.05.0082 PACIENTE: GENIVALDO DE JESUS IMPETRANTE: LARISSA MARQUES DE MENEZES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GANDU-BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIENTE OFERECIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. RISCO DE REITERAÇÃO E DE INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES, ISOLADAMENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Genivaldo de Jesus contra decisão do Juízo da Vara Criminal da comarca de Gandu que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de homicídio simples tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03), com pedido de revogação da custódia por alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ausência de fundamentação concreta e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está fundada em elementos concretos aptos a justificar a custódia cautelar; (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão ou as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a segregação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O superveniente oferecimento da denúncia prejudica a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, pois a inicial acusatória foi apresentada em 10/03/2026. 4. A decisão que decreta a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, com apoio nos arts. 312 e 313 do CPP e em elementos extraídos dos autos. 5. O modus operandi violento, caracterizado por golpe de facão no pescoço da vítima, região vital, revela gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente, legitimando a custódia para garantia da ordem pública. 6. A apreensão de arma de fogo e munições, somada ao contexto de desavença familiar e ao risco de escalada de violência no mesmo meio social rural, demonstra risco concreto de reiteração delitiva. 7. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos concretos identificados no caso, especialmente quanto à proteção da vítima, das testemunhas e da ordem pública. 8. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos autorizadores da medida extrema. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. O oferecimento superveniente da denúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa. 2. A prisão preventiva se justifica quando a decisão judicial demonstra, com base em elementos concretos dos autos, a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade da medida para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 3. O modus operandi violento, a apreensão de arma de fogo e o risco de intimidação da vítima e testemunhas autorizam a manutenção da custódia cautelar. 4. Medidas cautelares diversas da prisão não substituem a prisão preventiva quando se mostram insuficientes para conter o risco concreto de reiteração delitiva e de interferência na produção da prova. 5. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos idôneos para sua decretação. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II; Lei n. 10.826/03, art. 12; CPP, arts. 282, I e II, 310, II, 311, 312, 313 e 319. Jurisprudência relevante citada: 1. STJ, AgRg no HC n. 967.343/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 30/4/2025, DJEN 8/5/2025. 2. STJ, RHC n. 188.821/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 5/12/2023, DJe 12/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8018463-28.2026.8.05.0000, da comarca de Gandu, em que figura como paciente Genivaldo de Jesus e impetrante a advogada Larissa Marques de Menezes. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, na parte conhecida, denegar o habeas corpus, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8018463-28.2026.8.05.0000)